Tribunal: TJDFT
Processo: 0745856-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA VÁLIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, por infringir o art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003. A defesa alegou nulidade da prova em razão de suposta violação de domicílio e pleiteou a redução da pena para o mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da prova obtida na busca domiciliar, em face da alegação de violação ao preceito constitucional da inviolabilidade do domicílio; e (ii) a adequação da pena aplicada, considerando a dosimetria fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência foi justificada pela existência de fundada suspeita de flagrante delito, corroborada por informações obtidas durante abordagem prévia a usuários de drogas, que apontaram o réu como vendedor da substância ilícita. Os depoimentos dos policiais, corroborados por outros elementos dos autos, foram considerados legítimos, afastando a alegação de violação de domicílio.
4. A dosimetria da pena foi analisada em conformidade com os critérios legais, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu. A pena foi fixada corretamente em 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, sendo incabíveis os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal em razão da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.